Tribunal: TJDFT
Processo: 0000943-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000943-41.2020.8.07.0003 RECORRENTES: JÚLIA DE PAULA SILVA SANTOS E KAIO SOARES ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO DE DEPENDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DESFAVORÁVEIS. ÔNUS DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na espécie, verifica-se que as condutas praticadas pelos apelantes são autônomas, não havendo nenhum nexo de dependência entre elas, a não ser a prática num mesmo contexto fático, o que enseja, tão somente, o reconhecimento do concurso material de crimes, de modo que não há falar em absorção do delito de receptação pelo de roubo. 2. Consta nos autos acervo probatório apto a condenação dos apelantes pelo crime de receptação simples, razão pela qual inviável a desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), haja vista que o ânimo de adquirir e conduzir veículo, cientes de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de n. 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. 4. Recursos desprovidos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio da consunção para que o delito de receptação dolosa seja absorvido pelos crimes de roubo, ao argumento de que a receptação foi praticada para viabilizar os roubos; b) artigo 383 do CPP, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa do delito; c) artigo 65, inciso I, do Código Penal, pleiteando a fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da presença da circunstância atenuante da menoridade relativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 383 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque o assunto versado corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020